Tribunal: TJDFT
Processo: 0061895-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0061895-12.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ISABEL SANCHEZ DE ROJAS MERINO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE SANCHEZ DE ROJAS MERINO, ANA ISABEL SANCHEZ DE ROJAS MERINO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Na petição sob o ID 77116085, os herdeiros do poupador José Sanchez de Rojas Herrera manifestam interesse na adesão ao acordo coletivo e pugnam por sua homologação nos termos da simulação realizada no Portal Informativo de Acordos dos Planos Econômicos. Entretanto, insta esclarecer que o procedimento de adesão ao referido acordo coletivo é realizado por meio de habilitação na referida plataforma digital, como bem pontuado pelo Banco requerido na petição sob o ID 78156969. Dessa forma, intimem-se os herdeiros do poupador para que, no prazo de 15 dias, juntem aos autos o comprovante de adesão ao acordo coletivo por meio da mencionada plataforma. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora